Tribunal: TJPA
Processo: 0807482-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807482-38.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RENAN MERENCIO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão nº

Processo nº
0807482-38.2019.8.14.0000

1ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento

Comarca de Belém

Embargante: Estado do Pará

Procurador: Graco Ivo Alves Rocha Coelho

– OAB/PA 7.730

Embargado: Renan Merêncio de Barros

Advogado: Karem Lorrane Luz da Silva – OAB/PA 24.886

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.

O recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

4.

É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal.

5.

É vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

6.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, nos moldes do art. 1.025 do CPC/15.

7.

Embargos de Declaração desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete dias do mês de julho a três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

T
urma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida no Acórdão de id. 2727312, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. DECISÃO AGRAVADA, QUE, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante, no id. 2839223, após breve relato processual, alegou que a pretensão do agravado é contrária ao precedente RE 632.853, julgado em repercussão geral, pois não caberia ao Judiciário adentrar no mérito administrativo em matérias de concursos públicos.

Nesses termos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Ausência de contrarrazões aos embargos de declaração, consoante certidão de id. 3231337.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

C
onheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, com um alegado fim de prequestionamento, mas visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Vale dizer, por oportuno, que a decisão ora embargada encontra embasamento jurisprudencial em decisões desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. REJEITADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 3ª FASE. APRESENTAÇÃO DOS
EXAMES MÉDICOS INCOMPLETOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ILEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO. ATO ADMNISTRATIVO PASSÍVEL DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de carência de ação. É pacifico na jurisprudência do STJ que não há falta de interesse de agir quando a ação visa apurar ilegalidade em determinada etapa do concurso público, ainda que já tenha ocorrido a sua homologação.

II- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

III-
No presente caso, o candidato foi considerado inapto, em razão de suposta entrega incompleta dos exame médicos solicitados no edital.

IV- Entretanto, conforme extraiu-se dos autos, a culpa não pode ser atribuída ao candidato, sendo culpa exclusiva de terceiro
, qual seja, do Hospital Geral de Bragança, responsável pela realização dos exames. Tal afirmação é corroborada pelos documentos juntados às fls. 29 e 32 dos autos.

V- Dessa forma, o ato

administrativo de exclusão do candidato revela-se ilegal e, portanto, passível de apreciação pelo Judiciário.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (2019.05262086-17, 211.228, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRA FASE. APRESENTAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE EXAME POR CULPA DE TERCEIRO.
LABORATÓRIO RECONHECE O EQUÍVOCO AO NÃO FORNECECER O EXAME À CANDIDATA IMPETRANTE. ATO ADMINISTRATIVO PASSÍVEL DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. EEM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos. A análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

2. No caso concreto entendo ser fato incontroverso que a entrega dos exames se deu de forma incompleta, fato reconhecido pelo impetrante e a autoridade coatora. Porém, mesmo quando da interposição do recurso administrativo (Num. 1070555 - Pág. 22), a impetrante destaca que a ausência do exame se deu por culpa do laboratório do Hospital de Aeronáutica de Belém (HABE). Tal afirmação é corroborada pela declaração emitida pelo referida hospital (Num. 1070555 - Pág. 23), assinada pelo Chefe da Seção de Análises Clínicas, Sr. Luís Samuel Vegiato,

3. Não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação da candidata em virtude da não apresentação do

resultado de um único exame médico, sem que lhe seja oportunizada previamente a complementação da documentação exigida. Muito embora a fixação de requisitos para a investidura em cargos públicos, inclusive para o ingresso na carreira militar, seja inerente ao poder discricionário da Administração Pública, consubstancia ato administrativo ilegal a imposição de exigências desarrazoadas e desproporcionais, que venham a eliminar candidatos que foram aprovados nas demais etapas do certame.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em reexame necessário, manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 27 de maio de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(1786241, 1786241, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-05-29)

Ademais, a tese ora suscitada
trata-se de inovação recursal, pois o precedente ora trazido, neste momento processual, diverge dos limites da matéria devolvida ao Tribunal com o agravo de instrumento interposto.

Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal.

Com propriedade, não se admite a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que tal questão seja matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.

2.
É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. TESE REFERENTE À AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. NÃO DISPENSA O PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

2.
A análise da tese
referente à ausência de capacidade postulatória
alegada somente em embargos de declaração no agravo regimental caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4. O cabimento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) deve ser verificado conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

No caso, o recurso especial foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual deve ser indeferida a pretensão formulada pela parte agravada.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 773.091/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) (grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interpostos, mantendo em todos os termos o acórdão embargado.

É o meu voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020